Tribunal: TJES
Processo: 5004334-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004334-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RECORRIDO: MARCOS ANDERSON ROCHA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

A parte autora alega em sua exordial, que descobriu apontamento restritivo em seu nome, e que teve a obtenção de crédito recusada. Aduz que a dívida está prescrita, razão pela qual o apontamento restritivo junto aos órgãos de proteção ao crédito, o gerou abalo moral. Diante do exposto, por entender cabível, requer, declaração de inexistência do contrato de cessão e prescrição da dívida; pagamento de danos morais a favor do autor no importe de R $10.000,00.

A ré ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, apresentou defesa no ID 7417548 alegando a legalidade da cessão de crédito, e que a prescrição não torna a dívida inexistente.

Em sede de

sentença (ID 3754776) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela requerente,

para reconhecer a prescrição da dívida objeto dos autos, bem como condenar as rés, de forma solidária, a pagarem a parte autora, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 3754778),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, requereu a exclusão dos danos morais ou a sua redução.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3454783). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito prescrito.

O artigo 186 do Código Civil é claro ao dizer que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumível.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos. Pois, a dívida prescrita, mesmo que inserida apenas no cadastro de inadimplentes do Serasa Consumidor, macula a conduta financeira perante o comércio, diminuindo o
score
(um dos critérios utilizados para liberação de crédito), interferindo em seu cadastro positivo.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, vale mencionar, que o douto juízo de primeiro grau frisou o fato de que esta conduta da Recorrente é reiterada e a mesma sequer tentou realizar acordo com a Recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)